Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-92.2019.8.11.0036
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000623-92.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TEREZINHA ALVES DA SILVA - CPF: 522.587.931-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DO DECURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES REJEITADA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
-
APAGÃO NA CIDADE E REGIÃO POR TRÊS DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA ATINGIDA PELA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não há nulidade da certidão de decurso de prazo, se houve a intimação da advogada da parte promovida para apresentar contrarrazões.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que fora atingida pela interrupção do serviço e ausente prova dos elementos mínimos do direito, deve ser mantida a improcedência da pretensão

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de documentos que comprove a interrupção do fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE da presente demanda, ante a ausência de comprovação dos danos morais e materiais sofridos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegou preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, sustentou que houve a interrupção da energia elétrica por três dias, sofrendo diversos dissabores, de modo que restou comprovado o ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos, com a condenação da parte promovida a indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de nulidade da certidão do decurso de prazo, ante ausência de a intimação da advogada para apresentação de contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade e impugnação a gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e esta não fora designada.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar arguida.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DO DECURSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES

A parte promovida sustenta que não houve a intimação de sua advogada para apresentação das contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte promovente.

Compulsando os autos verifico que foi proferida decisão recebendo o recurso inominado em 08/05/2020 e a intimação da advogada da parte promovida foi expedida no mesmo dia, vejamos andamento abaixo:

08/05/2020 17:30:27 - Recebido o recurso Sem efeito suspensivo

08/05/2020 17:30:28 - Expedição de Outros documentos.

A parte promovida foi intimada na pessoa de sua advogada Dra. Ozana Baptista Gusmão - OAB MT4062-A em 08.05.2020, entretanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, tendo sido certificado o decurso de prazo em 15.05.2020, vejamos:

16/05/2020 03:59:28 - Decorrido prazo de Ozana Baptista Gusmão em 15/05/2020 23:59:59

Dessa forma, houve a intimação da parte promovida na pessoa de sua advogada para apresentar contrarrazões, motivo pelo qual, não há que falar em nulidade da certidão do decurso de prazo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

III - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte promovida ao pagamento indenização por dano moral em razão da interrupção indevida o fornecimento de energia elétrica por três dias, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

III - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por suposta falha na prestação do serviço decorrente de apagão, queda de energia e demora na solução do problema.

A parte promovente afirma que houve interrupção dos serviços em sua residência, localizada no Município de Tesouro/MT, no Distrito de Batovi, na Zona Rural, do período de 04/01/2017 a 06/01/2017, juntando um protocolo de reclamação na inicial datado de 09/01/2017, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Ainda, menciona em sua inicial a região de Paredão Grande, distrito de General Carneiro, porém, tal região não tem nada haver com município em que a parte promovente reside (Tesouro/MT) – Id. 43936637.

Por sua vez, a parte promovida alega que a interrupção se deu em razão de descarga atmosférica que atingiu a região, sendo que existindo alguma falha na prestação do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se deu por força maior.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois pelos documentos juntados na inicial verifico que o processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente. Juntou protocolo de reclamação na inicial datado de 09/01/2017, sem informar qual a unidade consumidora, o qual se trata de mesmo número de protocolo (n. 37727102), que vem sendo acostado em ações idênticas, de modo que não é apto a comprovar a alegada interrupção dos serviços na residência do promovente bem como o dano moral suportado pela parte promovente, prova essencial da indenização.

Ora, na inicial a parte promovente alega que com a interrupção da energia elétrica teve que se utilizar de velas, esquentar água no fogão, que não receberam qualquer tipo de comunicado, aviso prévio ou posterior aos fatos por parte da promovida, porém não fez prova de quaisquer dessas alegações. Não juntou sequer uma foto para comprovar os fatos, não indicou um protocolo próprio de sua residência, em que pese alegar que passou a noite tendo que utilizar velas e muito menos comprovou que se encontrava na residência quando da ocorrência da falha.

Com efeito, é preciso destacar que não se admite o dano moral presumido, exigindo-se a comprovação dos fatos e do abalo moral em tese suportado, o que não restou comprovado no presente caso, pois a parte promovente não comprova que fora atingida pela interrupção do serviço, para comprovar supostos danos pessoais.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a parte autora. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020